Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandro Alexander Ferreira contra decisão desta relatoria, que indeferiu a petição inicial e denegou o mandado de segurança sem resolução do mérito. No pronunciamento embargado, considerei não ser cabível o writ como sucedâneo recursal, para atacar ato judicial passível de impugnação por recurso com efeito suspensivo (Id 26859971). Inconformado, o impetrante, ora embargante, em razões recursais (Id 27059461), alega omissão a respeito da aplicação do enunciado sumular 202 do c. STJ. Afirma que foi intimado da decisão atacada depois de transcorrido o prazo para interposição do agravo de instrumento. Por esse motivo, entende aplicável o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.678.879/SP para admitir a impetração do mando de segurança pelo terceiro interessado/prejudicado. Argumenta que o terceiro interessado/prejudicado tem o mesmo prazo para recorrer que as partes, segundo jurisprudência do c. STJ, em respeito ao princípio da igualdade de tratamento. Diz não ser admissível a intimação posterior do terceiro para efeito de contagem de prazo para interposição de agravo de instrumento, de modo que se exige que sua intimação seja simultânea à das partes. Colaciona julgado do c. STJ e do TJE/GO. Acrescenta que interpôs agravo de instrumento para atacar o mesmo ato e que o recurso, autuado com o n. 0721087-67.2021.8.07.0000, foi distribuído para a e. 6a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça, no entanto a d. relatora solicitou esclarecimento sobre a tempestividade, ao ressaltar que a decisão foi publicada em 6/5/2021 e o terceiro intimado em 26/5/2021. Ressalta a consideração feita pela relatora do agravo de instrumento para afirmar que sua intimação ocorreu depois de transcorrido o prazo para a interposição do recurso. Por esse motivo, o mandado de segurança se mostra cabível, consoante o julgado referido do c. STJ. Ao final, requer: a) RECEBER os presentes aclaratórios com EFEITOS INFRINGENTES; b) SUPRIR a omissão mencionada acima para traçar um paralelo analítico entre a aplicação mitigada da Súmula 202/STJ, conforme já consta na decisão embargada, e o Princípio da Igualdade Processual (que até então não foi mencionado no julgado), nos termos da jurisprudência do REsp 1678879/SP; c) CONHECER do mandado de segurança, dando prosseguimento ordinário ao feito, considerando os efeitos infringentes. O embargante apresentou petição em que informou que o agravo de instrumento por ele apresentado não foi conhecido com fundamento na intempestividade de sua interposição e reiterou o pedido de acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes (Ids 27091040 e 27091041). É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, os embargos de declaração foram opostos com intuito infringente, para reformar decisão unipessoal desta relatoria que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança sem resolução do mérito com fundamento na impetração do writ como sucedâneo recursal. Diante disso, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os embargos declaratórios como agravo interno. Publique-se. Intime-se. Concedo oportunidade à parte agravante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Deixo de facultar oportunidade para resposta ao agravo interno, porque o mandado de segurança foi indeferido logo após sua impetração. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°.